Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-47.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009856-47.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME - CNPJ: 10.713.407/0001-10 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME - CNPJ: 10.713.407/0001-10 (APELANTE), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO CONTÊINERES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO EQUITATIVA – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – INADIMPLEMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO PARA 10% – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DISTINÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA – PRECEDENTE DO STJ E DESTE SODALÍCIO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato firmado no âmbito de atividade empresarial, ausente à caracterização de relação de consumo.

A ausência de comprovação regular e inequívoca da quitação do débito impede o reconhecimento de excesso de execução, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar o adimplemento parcial da obrigação.

A redução equitativa da cláusula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil, é medida cogente e de ordem pública, especialmente quando evidenciado inadimplemento parcial e excessividade no percentual originalmente estipulado pelas partes, justificando-se a fixação em 10% (dez por cento).

Admite-se a cumulação de honorários advocatícios contratuais, previstos no contrato de locação, com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, tendo em vista a distinta natureza jurídica de cada verba, especialmente em contratos de natureza empresarial, em respeito à autonomia privada e ao primado da livre iniciativa.

Mantida a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, considerando o resultado global da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009856-47.2023.8.11.0045

APELANTES:

ALEFAN DUARTE DALLABRIDA E MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALEFAN DUARTE DALLABRIDA
(embargante e primeiro apelo) e por
MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME
(exequente e segundo apelo), contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos dos embargos à execução, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para: (i) reduzir o percentual da cláusula penal para 10% sobre o valor dos bens locados; (ii) afastar a incidência da cláusula contratual que previa o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem locado; e (iii) manter a rejeição ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a alegação de excesso de execução. Na oportunidade, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Irresignado,
ALEFAN DUARTE DALLABRIDA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que figura como consumidor final da relação; (ii) a redução da cláusula penal para o percentual de 2%, com incidência sobre o valor do aluguel e não sobre o valor dos bens locados; e (iii) a redistribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que obteve parcial êxito nos embargos e houve significativa redução do valor da execução (Id 287696368).

Por sua vez,
MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME
também interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença, com a manutenção integral da cláusula penal e da cláusula de honorários advocatícios contratuais, sob o argumento de que foram livremente pactuadas entre as partes (Id 287696369).

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos, pugnando, cada qual, pelo desprovimento da insurgência adversa.

Primeiro recurso dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 288752361; e segundo recolheu regularmente no Id 293321394.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
ALEFAN DUARTE DALLABRIDA
(embargante e primeiro apelo) e por
MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME
(exequente e segundo apelo), contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo primeiro recorrente, para: (i) reduzir a cláusula penal para o percentual de 10% sobre o valor dos bens locados e (ii) afastar a incidência da cláusula contratual que previa o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor do bem locado.

O embargante, ora primeiro apelante, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a redução da cláusula penal para 2% e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao passo que a exequente embargada, também apelante, pleiteia a manutenção integral das cláusulas contratuais, tanto da penalidade quanto dos honorários contratuais.

Pois bem. No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, razão não assiste ao apelante.

Conforme bem decidido na origem, a relação jurídica entabulada entre as partes, consubstanciada em contrato de locação de contêineres, tem finalidade empresarial, voltada à atividade econômica do recorrente, o que afasta, de plano, a incidência da legislação consumerista, nos termos do artigo 2o da Lei no. 8.078/1990.

No tocante à cláusula penal, igualmente não merece reparo a sentença. A redução para 10% (dez por cento) mostra-se adequada e proporcional, diante do inadimplemento parcial da obrigação e considerando a natureza do contrato, em consonância com o disposto no artigo 413 do Código Civil. A manutenção da penalidade no patamar original de 30% (trinta por cento), como pleiteia a embargada, revela-se manifestamente excessiva, enquanto a pretendida redução para 2% (dois por cento), por sua vez, encontra-se desprovida de razoabilidade, não se mostrando suficiente para compensar o descumprimento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE -
CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL
- ALUGUEIS PELA UTILIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE E MULTA - BIS IN IDEM - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aquilatando os pressupostos quantitativos e qualitativos da teoria do adimplemento substancial, inexiste razão fática ou jurídica para preservar o contrato celebrado entre as partes, de maneira que a resolução da avença se revela, no caso dos autos, a medida mais compatível com os interesses objetivamente demonstrados por ambos os contratantes. 2. Logo, no caso, não há espaço, portanto, para aplicação da teoria do adimplemento substancial. 3. Da mesma maneira, não existe no ordenamento jurídico nenhuma restrição à concessão da medida liminar de busca e apreensão, em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento. 4. Nesse contexto, restando caracterizada a inadimplência por parte do comprador, é perfeitamente cabível a rescisão contratual, cabendo apenas aferir se as demais cláusulas do contrato são aplicáveis ante a rescisão.
5. “O art. 413 do Código Civil impõe ao juiz o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação”. ( AgRg no AREsp 592.075/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).
6. Desse modo, tendo em vista o cumprimento parcial da obrigação pelos compradores, a natureza do negócio jurídico e em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido. 7. Consta dos autos que o veículo, objeto desta lide, permaneceu sob a posse dos requeridos até a data em que foi realizada a busca e apreensão e colocado o veículo sob a posse do autor/apelado, de maneira que cabível a aplicação da alínea f, da Cláusula 05 do contrato. 8. Sendo declarada a rescisão do contrato, com a condenação do comprador ao pagamento dos aluguéis do maquinário pela sua utilização a partir do inadimplemento, não há como também prevalecer a condenação no pagamento das parcelas em atraso com incidência de juros de mora de e multa, uma vez que acarretaria bis in idem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, de modo que tal condenação cumulativa deve ser extirpada da sentença. 9. Com efeito, os encargos da inadimplência seriam cabíveis apenas no caso em que o contrato se mantivesse hígido, o bem mantido na posse do comprador e se o pagamento estivesse sendo realizado com atraso, o que não é a hipótese dos autos. 10. Por sua vez, no que tange à restituição em dobro do valor cobrado a maior, configura inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria, a rigor do § 1o, do art. 1.013, do CPC. 11. Por fim, no que diz respeito ao pedido de restituição dos frutos auferidos ilicitamente com a máquina, bem como ao pagamento da multa pela sua utilização, quando o autor/apelado figurava como depositário fiel, tem-se que, não bastasse tal pedido ter constado apenas por ocasião dos memoriais finais (ID 152158695), tanto que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, certo é que diante da procedência do pedido de rescisão contratual, resta confirmada a decisão liminar de busca e apreensão, e, portanto, a consolidação do veículo ao autor/apelado, de modo a manter e conferir ao autor o direito de uso do bem.”
(TJ-MT - AC: 10005192020198110095, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Por outro lado, em relação aos honorários advocatícios contratuais, merece acolhimento.

Em que pese o entendimento do Juízo de origem, mostra-se legítima a exigibilidade da cláusula contratual que estipula o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento, haja vista que tais verbas possuem natureza diversa dos honorários sucumbenciais.

A distinção entre as obrigações advindas da cláusula contratual e aquelas decorrentes da sucumbência processual é expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação de ambas, sobretudo em contratos de natureza empresarial, como no caso em exame (STJ - REsp: 1732797 DF 2018/0073555-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 18/05/2021).

Ademais, a relação firmada entre as partes possui nítido cunho empresarial, o que recomenda a prevalência do primado da livre iniciativa e da autonomia privada, afastando-se a intervenção judicial para invalidação de cláusula livremente pactuada entre agentes econômicos em condições equânimes de negociação.

Portanto, deve ser reformada a sentença apenas para manter a exigibilidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários contratuais no percentual estipulado, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS –
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em contrato de locação para fins comerciais, é possível a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, pois possuem naturezas jurídicas distintas, não caracterizando bis in idem.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007179-56.2023.8.11.0041, Relator.: DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta para reformar a sentença que indeferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em 20%, diante da inadimplência da parte devedora e do ajuizamento de ação monitória para cobrança do crédito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais, pactuados pelas partes em contratos específicos, com os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial. III. Razões de decidir 3. O artigo 389 do Código Civil (CC/2002) permite a cobrança de honorários advocatícios quando o devedor deixa de cumprir a obrigação pactuada, implicando também perdas e danos. 4. Honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são estabelecidos pelo juiz para ressarcimento de despesas processuais, não configurando bis in idem. 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecem a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplência, respaldando a cobrança de honorários contratuais cumulativamente aos sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para autorizar a cobrança dos honorários contratuais de 20%, conforme pactuado. Tese de julgamento: "É válida a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que pactuada, quando há inadimplemento e necessidade de ajuizamento de ação."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007757420188110037, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Por derradeiro, quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, igualmente inexiste razão a justificar a alteração. Não obstante a procedência parcial dos pedidos, prevaleceu, no conjunto da demanda, o acolhimento de teses favoráveis à embargada, sendo legítima a imposição dos ônus ao embargante, conforme determina o princípio da causalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEFAN DUARTE DALLABRIDA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
MIRANDA CONTAINER EIRELI – ME
, para manter a validade da cláusula de honorários contratuais estipulada no contrato.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
da verba honorária sob responsabilidade da recorrente [Alefan] de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025